Tribunal: TJPA
Processo: 0800100-61.2021.8.14.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-01-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800100-61.2021.8.14.0052

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: MARIA BENEDITA DE MELO MACHADO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO, EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REALIZADO COMO FORMA DE QUITAR OUTRO CONTRATO, COM SALDO REMANESCENTE EFETIVAMENTE DISPONIBILIZADO À APELADA. RECONHECIMENTO DA REGULARIDADE DA COBRANÇA. MINISTÉRIO PÚBLICO OPINOU PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DIVERGÊNCIA EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO REGULAR COM PESSOA ANALFABETA E DA DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR DO MÚTUO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e
DAR
PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
apelação cível
,
interposto por
BANCO PAN S.A.
, em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Capim nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais c/ repetição de indébito (proc. Nº 0800100-61.2021.8.14.0052), movida por
MARIA BENEDITA DE MELO MACHADO
.

O comando final da sentença guerreada foi assim proferido:

“Pelo exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS PELA PARTE AUTORA, nos termos do art. 487, I, CPC, para:

1. Declarar inexistente o contrato nº 338141480-8, devendo o réu se abster de quaisquer cobranças quanto a ele (número do contrato no extrato do INSS Num. 25254627 - Pág. 1).

2. Condenar o Requerido a indenizar a parte autora, por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sobre o qual deverá incidir correção monetária pelo INPC a partir da data desta decisão (Súmula 362 STJ) e juros de mora de 1% a.m (um por cento ao mês) a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ), considerando a data de inclusão do contrato no cadastro bancário da parte autora, qual seja 16/08/2020.

3. Condenar o Requerido a devolver os valores descontados da parte autora, em relação ao contrato nº 338141480-8, perfazendo no valor de R$ 5.049,20, sobre o qual deverá incidir correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto (Súmula 43 STJ) e juros de mora de 1% a.m (um por cento ao mês) a partir da citação (art. 405 do CC), levando consideração o teor dos documentos juntados, referente às parcelas indevidamente pagas do contrato discutido.

4. Permitir o abatimento do valor de R$ 1.884,28, cujo comprovante de depósito consta na fl. Num. 28148100 - Pág. 1.

Condeno o Requerido, com fulcro no art. 85, § 2º e 86, parágrafo único do CPC, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação.”

Após oposição de embargos de declaração, o
decisum
restou modificado no seguinte ponto:

“Pelo exposto, julgo procedentes os embargos de declaração, para o fim de sanar a omissão apontada e retificar o dispositivo da sentença embargada: “4. Permitir o abatimento do valor de

R$ 1.884,28, cujo comprovante de depósito consta na fl. Num. 28148100 - Pág. 1.”, para forma

descrita nas linhas abaixo:

4. Permitir o abatimento do valor de R$ 1.884,28, cujo comprovante de depósito consta na fl. Num. 28148100 - Pág. 1, que deverá ser corrigido monetária pelo INPC, a partir da data do depósito.

Publique-se, registre-se, intime-se, cumpra-se.”

Inconformada, a instituição financeira interpôs o presente recurso de
apelação defendendo a regularidade da contratação, inexistência de dano moral ou sua redução, bem como a modificação da restituição do indébito para forma simples ante não comprovação da má-fé do Banco.

Por fim, requereu ao final o provimento do recurso e, alternativamente, a minoração da condenação em caso de manutenção do julgado.

Contrarrazões foram apresentadas, nas quais a parte autora refuta todos os argumentos trazidos na apelação, pugnando pelo não provimento do recurso.

Coube-me o feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público exarou parecer no sentido de manter a sentença combatida.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, para inclusão do feito na pauta do plenário virtual.

Belém, 05 de dezembro de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Pretende o apelante a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, declarando irregular a cobrança decorrente do empréstimo consignado nº 338141480-8, condenando-lhe ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00.

Da leitura da inicial, a autora alegou desconhecer contratação do empréstimo consignado nº 338141480-8 no valor de R$10.182,48 e que até a propositura da ação jamais recebeu qualquer quantia referente a esse negócio jurídico.

O apelante, por sua vez, defende regularidade da contratação, considerando que a apelada firmou livremente o contrato de empréstimo consignado e que a quantia referente a esse negócio jurídico foi a ela disponibilizada.

Tenho que as razões recursais comportam acolhimento, posto que os documentos constantes nos autos permitem concluir pela não configuração da irregularidade na cobrança.

Isto porque, o Banco, quando da apresentação da contestação, trouxe aos autos cópia do contrato questionado
[1]
, acompanhado dos documentos pessoais da apelada entregues no momento da celebração do negócio jurídico. Observa-se que o mencionando instrumento contratual observou as disposições do art. 595, Código Civil, posto que constante a digital, assinatura a rogo e de duas testemunhas, sendo que uma delas se trata da filha da contratante, revelando que uma pessoa de confiança estava presente no momento da celebração da avença.

Nota-se, ainda, que em tal contratação, restou confirmado que o contrato impugnado pela autora (Empréstimo Consignado nº 338141480-8) foi firmado como forma de quitar outro empréstimo, sendo que ainda foi liberado para recorrida a quantia de R$1.884,28, mediante transferência bancária, conforma se verifica no ID 14348616 - Pág. 1.

Registro não desconhecer da tese do Superior Tribunal de Justiça fixada no TEMA 1061 quanto à inversão do ônus da prova quanto houver impugnação da autenticidade da assinatura, porém referido precedente qualificado não implica na imperiosidade da realização da perícia grafotécnica. De fato, ela é a ideal para dirimir a questão da autenticidade, porém é possível que, por outros meios de prova, o Banco possa provar a veracidade da assinatura, tal como ocorreu no presente caso.

Por tais razões, divirjo da manifestação ministerial.

Assim, tenho que o banco apelado se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo que se falar em irregularidade da cobrança desse contrato,
razão pela qual a sentença merece inteiramente reformada para julgar improcedente o pleito autoral
.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE

PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença, julgando improcedente os pedidos deduzidos na inicial ante a inexistência de irregularidade na cobrança do empréstimo consignado impugnado
.

Em razão do aqui decidido, inverto os ônus sucumbenciais arbitrados na origem, contudo, sua exigibilidade fica suspensa em razão da autora ser beneficiária da gratuidade processual.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
ID 14348618 - P
á
g. 6

Belém, 30/01/2024